Tribunal: CARF
Processo: 11128.725605/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.725605/2014-09
ACÓRDÃO
3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 18/09/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EX TARIFÁRIO.
Conforme Laudo Técnico elaborado por especialista indicado pela própria
Fiscalização Aduaneira, a máquina importada corresponde exatamente às
definições constantes do Ex 057 do NCM 8451.80.00, não podendo seu
desenquadramento ser fundamentado em meras conjecturas acerca da
eventual possibilidade de funcionamento também fora dos parâmetros
estabelecidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de nulidade da decisão de piso suscitada de ofício pela relatora, que foi vencida. No mérito, deu-se
provimento ao recurso por unanimidade de votos. Designado para redigir o voto vencedor, em
relação à preliminar, o Conselheiro Rosaldo Trevisan.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente e Redator Designado

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725605/2014-09
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 108-023.592, da 11a Turma da DRJ08, proferido em 10 de novembro de 2021, que assim
relatou o feito:
1. Conforme o relato fiscal às fls. 259-274, o interessado em epígrafe promoveu a
importação de uma máquina amparada pela DI 13/1843020-0 (registrada em
18/09/2013) pretendendo enquadrá-la no ex-tarifário 057 do código NCM
8451.80.00, com a seguinte descrição:
Adição 002: EX 057 – RESOLUÇÃO CAMEX 46 Máquinas para tratamento
termoquímico (por amônia AFLAMMIT) de tecido com largura
compreendida de 1.500 a 2.000 mm, com velocidade de 50 m/min, marca
Metal Mechinebowers, nr de série 29906, ano de fabricação 2013,
completa com todos os acessórios para seu pleno funcionamento – EX 057
– Res. CAMEX 46).
2. O texto do referido ex-tarifário é o seguinte:
Ex 057 - Máquinas para tratamento termoquímico de tecido com largura
compreendida de 1.500 a 2.000 mm, com velocidade de 50 m/min.
3. Para sua correta identificação, a mercadoria foi submetida a exame pericial.
Como resultado, constatou-se que não havia impedimento físico-mecânico ou
obstrução operacional para que a máquina processasse tecidos com largura
inferior a 1500 mm e que a velocidade máxima de operação era de 50 m/min, mas
que poderia ser ajustada conforme o produto utilizado no tratamento
termoquímico e o tipo de tecido (cópia do laudo às fls. 68-170 e aditamento às fls.
179-194).
4. Com base no laudo pericial, entendeu a autoridade fiscal que a máquina não
ajustava perfeitamente à descrição do ex-tarifário. E argumentando que este
devia ser interpretado literalmente, por força do art. 111, I e II, do CTN, concluiu
que era descabida a redução de alíquota pleiteada (de 14% para 2%), lançando a
diferença de tributos incidentes na importação, acrescida de juros demora e
multa de ofício de 75%.
5. Também entendeu a autoridade que houve descrição inexata da mercadoria,
aplicando a multa de 1% do valor aduaneiro, nos termos do art. 69, §1o e §2o, III,
da Lei 10.833/2003 (inc. III, c/c §1o, III, do art. 711 do Dec. 6759/2009 –
Regulamento Aduaneiro – RA).
Impugnação
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725605/2014-09
3
6. Em sua impugnação às fls. 300-330, o interessado alega o seguinte:
a. A máquina foi configurada pelo fabricante exportador para operar nos limites
previstos no ex-tarifário, conforme constatou o perito ao examinar a proposta
técnico-comercial;
b. Não diz o texto do ex-tarifário que nele somente se enquadram somente as
máquinas que trabalham exclusivamente dentro daqueles limites;
c. Deveria a autoridade fiscal ter verificado a existência ou de similar nacional
para, então, decidir pela exclusão ou do ex-tarifário.
É o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por rejeitar a arguição
de nulidade do lançamento; e, no mérito, por julgar improcedente a impugnação, em acórdão
assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 18/09/2013
Máquinas de tratamento termoquímico de tecidos capazes de processar larguras
inferiores e a velocidades diferentes daquelas definidas no Ex 057 do NCM
8451.80.00 não podem ser neste enquadradas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em Recurso Voluntário o Contribuinte reitera os termos da Impugnação, com os
seguintes tópicos recursais:
III – NECESSIDADE DE REFORMA INTEGRAL DO ACÓRDÃO N. 108.023-592
III. 1 – CORRETO ENQUADRAMENTO DA MÁQUINA NA DESCRIÇÃO DO EX-
TARIFÁRIO N. 057 – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO EM RAZÃO DE
SITUAÇÕES HIPOTÉTICAS
III.2 – INAPLICABILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 84 DA
MP N. 2.158-35/01
Os pedidos foram assim formulados:
Por todo o exposto, a Impugnante requer seja dado provimento á presente
Impugnação, para cancelar integralmente o Auto de Infração decorrente do MPF
n° 0817800/21867/14 (PTA n° 11128-725.605/2014-09), tendo em vista que a
máquina importada pela Impugnante através da adição 002 da Dl n° 13/1843020-
0 comprovadamente se adéqua corretamente ao enquadramento na descrição do
Ex-Tarifário n° 057 deferido pelo MDIC.
Requer-se, subsidiariamente, o cancelamento da multa administrativa de 1%
sobre o valor aduaneiro, nos termos do Ato COSIT n° 12/97, tendo em vista que a
mercadoria importada está corretamente descrita pela Impugnante na Dl n°
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725605/2014-09
4
13/1843020-0, o que permite a sua identificação e análise em relação ao
enquadramento tarifário pleiteado, conforme realizado pela Fiscalização.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo (fls. 467/469), portanto, dele tomo
conhecimento.

Inicialmente é preciso destacar que o voto proferido pela DRJ é composto de
apenas 4 parágrafos de conteúdo, apresentando exclusivamente a conclusão obtida pelos
julgadores, sem apresentar qualquer fundamentação.
Transcrevo o referido voto em sua íntegra:
3 VOTO
7. A impugnação é tempestiva e regular (fls. 453). Dela se toma conhecimento.
8. Não havendo discussão quanto ao caráter essencial dos parâmetros em tela
(largura e velocidade), é preciso se esclarecer como o texto do ex-tarifário deve
ser interpretado. Sobre tal questão, já se manifestou a Câmara Superior de
Recurso Fiscais (CSRF) do CARF, nos seguintes termos (negritou-se):
"EX TARIFÁRIO". ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
IDENTIDADE. CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. Somente pode ser
enquadrada em "EX tarifário" especificado em determinado código da
Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita identidade com o texto
do "EX" correspondente. Por tratar-se de uma exceção à regra geral, a
matéria deve receber interpretação literal. (Ac. 9303.008.924 – 3a Turma.
Rel. Rodrigo da Costa Pôssas. Sessão de 16/07/2019).
9. Isto posto, cabe, então, ler o texto do ex-tarifário 057 em pauta como segue: do
universo das máquinas de tratamento termoquímico de tecidos, a autoridade
competente fez um recorte e concedeu a redução de alíquota somente àquelas
que processassem tecidos de largura dentro da faixa de 1500 a 2000 mm à exata
velocidade de 50 m/min (exatidão dentro da margem de tolerância técnica).
10. Máquinas capazes de trabalhar com larguras inferiores a 1500 mm ou com
velocidades diferentes de 50 m/min transbordam dos limites daquele recorte e,
portanto, não são alcançadas pelo ex-tarifário suprarreferido.
11. Por sua vez, restou configurada a infração por prestação de informação
inexata uma vez que foram imprecisamente descritas duas características
fundamentais para se verificar o enquadramento no ex-tarifário pleiteado.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725605/2014-09
5
12. Assim, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
lançado.
O dever de fundamentação, com a exposição clara dos motivos em que se baseiam
a decisão, é requisito essencial do ato administrativo.
Há clara violação ao artigo 2o1 e 502 da lei no 9.784/98 e especialmente ao art. 31
do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências
Entendo haver flagrante nulidade da decisão de primeira instância, nos termos do
art. 59 do Dec. No 70.235/72, que pode ser declarada de ofício pela Administração Pública, nos
termos das Súmulas no 3463 e 4734 do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, em face do disposto no §3o do mesmo dispositivo, proponho que se dê
prosseguimento ao julgamento, consoante razões a seguir aduzidas.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

1 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
(...)
2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e
relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
3 "A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos."
4 “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725605/2014-09
6
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Isto posto, passa-se ao exame das razões recursais.
Como relatado, a Autuação Fiscal decorre do entendimento da Fiscalização de que a
máquina importada pela ora recorrente, objeto da Adição 2 da Declaração de Importação no
13/1843020-0 não estaria enquadrada no EX indicado.
Descrição da mercadoria (fl. 7)

Texto do ex-tarifário:
Ex 057 - Máquinas para tratamento termoquímico de tecido com largura
compreendida de 1.500 a 2.000 mm, com velocidade de 50 m/min.
Relata a Fiscalização que solicitou a realização de perícia no Maquinário pelo
engenheiro credenciado, Sr. José Luiz Marques e destacou os quesitos e respectivas respostas,
sendo omitidos, no presente voto, apenas aspetos que não influenciam a classificação da
mercadoria:
3 – Para adição 002: Trata-se de uma máquina para tratamento termoquímico
de tecidos com largura compreendida de 1.500 a 2.000 mm, com velocidade de
50 m/min?
Descrever tecnicamente o método de aferição dos respectivos parâmetros.
Sim, conforme constatado em vistoria detalhada e documentos técnicos, ou seja,
proposta técnico- comercial do fabricante (Metal machinebouwers) ref 1241-
00004v3 de 14.12.2012, traduzida conforme doc. 17162/17.198, itens A, B e C,
págs. 175 a 177, trata-se de: uma máquina para tratamento termoquímico (por
amônia Aflammit) de tecidos com largura compreendida de 1.500 a 2.000 mm,
com velocidade de 50 m/min, composto por:
estrutura de acesso (motriz)/ separador de lotes, unidade de cura de amônia
Aflammit com capacidade de 25 m, processador de lotes/bateladas e vaporizador,
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725605/2014-09
7
com velocidade máxima do processo (de acordo com o produto químico utilizado
e o tipo de tecido) de 50m/mm. Para tecidos de largura máxima de 2.000 mm e
mínima de 1.500 mm, capacidade do sinal do misturador externo de 2 a 4 mA,
potência dos exaustores ( 2,2 kW e 1,5 kW), dimensões da unidade de cura (comp.
X larg x altura); +/- 2600 x 2600 x 3000 mm, temperatura máx. de processamento
de 60 o C e demais características.

4 – Para adição 002: Descrever o seu funcionamento, explicando como ocorre o
tratamento termoquímico.
O tecido é previamente impregnado com resina retardante a chamas (anti-
chamas), e seco numa umidade padrão (cerca de 10%). Na câmara de amônia é
aplicado o gás de amônia que fara a fixação da resina retardante através da cura.
Nesta etapa, faz- se necessário o controle do volume de gás aplicado no tecido,
assim como a temperatura do mesmo (máx 60 oC). Resumidamente, seu
funcionamento pode ser descrito da seguinte maneira: de forma contínua o
tecido é desenrolado de bobina e inserido no interior de uma câmara, a qual o
armazena em forma de “zigue–zague” no seu interior, acumulando 25 m. Ao
entrar na câmara o tecido passa por um rolo com furos ao longo de sua extensão,
através do qual é pulverizado amônia para impregnar no tecido, a qual reage
quimicamente com a resina a 60 oC, previamente aplicada sobre o tecido. O
tecido sai e é armazenado em bobina.

5 – Para adição 002: Considerando que a capacidade máxima de tecido é de 25
metros, descrever como o equipamento possuía a velocidade de 50 m/min.
A câmara de cura armazena no seu interior 25 m de tecido, em forma de “zigue-
zague”, vide fotos a seguir.
Porém a velocidade de processamento é de até 50m/min. Concluímos que cada
metro de tecido, é processado em até 30s.

ADIÇÃO 2 MÁQUINA PARA TRATAMENTO TERMOQUÍMICO (POR AMÔNIA
AFLAMMIT)DE TECIDO REF.: ITENS A, B e C DA PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL,
ref 1241-00004v3.
Estrutura de acesso (motriz) / Misturador de bateladas/de lotes:
(...)
- a largura máxima do tecido é de 2.000mm.
(...)
- a largura máxima do tecido para esta unidade é de 2.000mm. A mínima de
1.500mm.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725605/2014-09
8
(...)
Informações técnicas:
Velocidade máxima do processo (de acordo com o produto químico utilizado e o
tipo de tecido 50 m/mm
Largura máxima do tecido 2.000 mm
Largura mínima do tecido 1.500 mm
(...)
Assinala o Auto de Infração, ainda tratando do Laudo Técnico:
Após análise das respostas aos quesitos formulados e considerando os dados
técnicos do equipamento despachado na adição 002, o Técnico certificante emitiu
um aditamento onde fez as seguintes considerações :
“....
Complementação das respostas dos quesitos Quesito 3: Detalhar tecnicamente o
método de aferição dos respectivos parâmetros, para adição 002: uma máquina
para tratamento termoquímico de tecidos com largura compreendida de 1.500 a
2.000 mm, com velocidade de 50 m/min.
Desse aditamento, destaco o que restou consignado quanto à medida:
2- Evidência física: foi constatado em inspeção da máquina em operação, quanto
a sua função, funcionamento e composição, os quais condizem com o declarado
na DI.
· Quanto a “largura compreendida de 1.500 a 2.000 mm”:
1- Documental, especificação de projeto, encontrada na Proposta técnico-
comercial do fabricante (Metal machinebouwers) ref 1241-00004v3 de
14.12.2012, traduzida conforme doc. 17162/17.198, itens A, B e C, págs. 175 a
177, trata-se de: uma máquina para tratamento termoquímico (por amônia
Aflammit) de tecidos com largura compreendida de 1.500 a 2.000 mm;
2-- Evidência física:
2.1 Medida máxima de 2.000 mm: foi contatado através de medição da largura
útil do cilindro e da abertura ( bocal) de saída da máquina
2.1.a: Aspecto mecânico: não foi possível constatar mecanicamente este limite
inferior , através de medição. Não existe nenhum impedimento físico-mecânico ,
nem foi evidenciado nenhuma obstrução operacional para tecidos com largura
inferior a 1.500 mm, uma vez que a largura do fluxo de gás pode ser ajustada à
largura do tecido . Ou seja, não há nada que impeça a máquina de processar
tecidos com largura inferior a 1.500mm.
- 2.1.b: Aspecto funcional: este parâmetro foi definido em projeto específico. O
controle de fluxo de amónia é medido por um fluxímetro em linha. Urna válvula
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725605/2014-09
9
industrial integrada controlará o fluxo de amônia. O ponto de ajuste e efetivo
fluxo são ao final controlados pelo PLC. Uma tubulação de gaseificação de fixação
com revestimento especial de baixo atrito está instalada. A largura do fluxo de gás
através do tecido poderá ser ajustada à largura do tecido e aumentar a eficiência
do tubo gaseificador, porém como esta máquina especificamente foi projetada
para a Santanense, a parametrização da máquina só atende ao range por ela
determinado, ou seja, entre 1500 mm e 2.000 mm. O contato direto com o
tecido garante reação imediata dos produtos químicos com o gás de amónia. A
entrada e saída do tecido na câmara do reator estão seladas com lacres de metal
especial.
- 2.1.c: Aspecto de aplicação: na indústria Santanense, cuja qual encontra-se
instalada esta máquina, processa entre outros tecidos , os que necessitam de
proteção contra fogo , ou seja, tratamento termoquímico por amônia. Estes
tecidos, com esta aplicação, possuem largura de 1.600mm, ou seja,
compreendida entre 1.500 mm e 2.000 mm, portanto operações fora dos
extremos desta largura, não teria aplicação na Santanense, conforme catálogo
de produtos em anexo.
Agora as observações quanto à velocidade de processamento:
· Quanto a “velocidade de 50m/min”:
1- Documental, especificação de projeto, encontrada na Proposta técnico-
comercial do fabricante (Metal machinebouwers) ref 1241-00004v3 de
14.12.2012, traduzida conforme doc. 17162/17.198, itens A, B e C, págs. 175 a
177, trata-se de: uma máquina para tratamento termoquímico (por amônia
Aflammit) de tecidos com largura compreendida de 1.500 a 2.000 mm e
velocidade de 50 m/min (dependendo da química e tipo de fabricação);
2- Evidência física: como a máquina foi inspecionada em condição de operação,
este parâmetro foi evidenciado no respectivo painel de comando, no qual
constatamos que a velocidade máxima é de 50m/min. A máquina não aceita
programação com velocidade acima deste valor, vide fotos do painel.
Porém não foi possível evidenciar que a máquina não possa operar com
velocidade abaixo de 50m/min, muito embora não haja nenhum limitador
quanto a velocidades inferiores a isto. Inclusive consta nas especificações da
máquina ( pg 2 da Proposta técnico- comercial do fabricante (Metal
machinebouwers) ref 1241-00004v3 de 14.12.2012, traduzida conforme doc.
17162/17.198, itens A, B e C, págs. 175 a 177) : “ maximum process speed (
depending on chemicals and fabric type” , ou seja, a velocidade máxima é de 50
m/min, mas pode variar conforme a química aplicada e tipo de fabricação.
Por fim, a conclusão:
Conclusão:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725605/2014-09
10
Referente a esta adição, uma máquina para tratamento termoquímico de tecidos
com largura compreendida de 1.500 a 2.000 mm, com velocidade de 50 m/min,
este perito constatou que a função, funcionamento, aplicação e parâmetros
operacionais, são definidos em projeto específico do fabricante METAL para a
indústria Santanense. Quanto à função, funcionamento e aplicação, foram
constatados in loco, com a máquina em condição de operação.
Quanto ao parâmetro de largura máxima e mínima permitida, foi possível medir
o limite superior, porém para o inferior não. Não existe nenhum impedimento
físico-mecânico, nem foi evidenciado nenhuma obstrução operacional para
tecidos com largura inferior a 1.500 mm, uma vez que a largura do fluxo de gás
pode ser ajustada à largura do tecido .
Ou seja, não há nada que impeça a máquina de processar tecidos com largura
inferior a 1.500mm.
Quanto ao parâmetro de velocidade, foi possível evidenciar que a máquina não
opera com velocidades acima de 50 m/min. Porém não foi possível evidenciar
que a máquina não possa operar com velocidade abaixo de 50m/min, muito
embora não haja nenhum limitador quanto a velocidades inferiores a isto.
Inclusive consta nas especificações da máquina ( pg 2 da Proposta técnico-
comercial do fabricante (Metal machinebouwers) ref 1241-00004v3 de
14.12.2012, traduzida conforme doc. 17162/17.198, itens A, B e C, págs. 175 a
177) : “ maximum process speed ( depending on chemicals and fabric type” , ou
seja, a velocidade máxima é de 50 m/min, mas pode variar conforme a química
aplicada e tipo de fabricação.
Dessas conclusões transcritas, é possível constatar que a Fiscalização não foi capaz
de demonstrar, com a certeza necessária ao lançamento, que a máquina importada não estaria
enquadrada no ex tarifário.
Ora, o fato de o Laudo Técnico informar que “não foi possível evidenciar” que a
máquina não possa operar com tecidos de largura inferior a 1.500 mm ou em velocidade inferior e
50 m/min, não significa, em absoluto, que se pode afirmar que a máquina efetivamente opera
com tecidos de largura inferior a 1.500 mm ou em velocidade inferior e 50 m/min.
Veja-se que o Auto de Infração afirma:
Máquinas capazes de trabalhar com larguras inferiores a 1500 mm ou com
velocidades diferentes de 50 m/min transbordam dos limites daquele recorte e,
portanto, não são alcançadas pelo ex-tarifário suprarreferido.
Ocorre que esta afirmação jamais constou do Laudo Técnico. O que foi dito é que
não foi possível evidenciar que a máquina possa trabalhar nesses parâmetros inferiores, o que,
como dito, não se confunde com a afirmação de que seria possível assim atuar.
Pelo contrário, é o próprio Laudo que afirma, textualmente, que a máquina foi
projetada especificamente para a Santanense e encontra-se em funcionamento com
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725605/2014-09
11
parametrização que só atende ao range por ela determinado, ou seja, entre 1500 mm e 2.000 mm
e que qualquer operação fora desses extremos não teria aplicação na Santanense.
A conclusão apresentada pela Fiscalização aduaneira e referendada peal DRJ,
portanto, divergem do próprio laudo Técnico elaborado por especialista indicado pela própria
Fiscalização e não se sustentam em qualquer prova que suporte a verdadeira “presunção” de que
as máquinas operariam, também abaixo dos parâmetros fixados no seu descritivo técnico, não
podendo, portanto, prevalecer.
Ademais, como demonstrado pela Requerente, o ex-tarifário em questão foi por ela
mesmo requerido, consoante especificações técnicas acordadas diretamente com o fornecedor
(fls. 345 e seguintes).
Por fim, quanto à multa aplicada por erro na descrição da mercadoria importada, de
igual modo não deve prevalecer. A descrição da mercadoria corresponde exatamente ao bem
importado.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Registro aqui as razões de divergência, exclusivamente em relação à preliminar de
nulidade suscitada de ofício pela relatora, que restou vencida pelos(as) demais Conselheiros(as)
que compõem este colegiado, invocando exatamente os mesmos dispositivos legais transcritos no
voto, para concluir em sentido contrário ao ali consignado.
Portanto, não há divergência em relação ao conteúdo do texto das normas citadas,
ou à premissa de que o dever de fundamentação, com a exposição clara dos motivos em que se
baseiam a decisão, é requisito essencial do ato administrativo.
E também não há divergência na aplicação, ao caso em análise, do art. 31 do
Decreto no 70.235/1972, que estabelece que a decisão deve conter relatório resumido do
processo (o que a decisão da DRJ contém, de fato, à fl. 461, explicando exatamente a questão
debatida no presente processo), referindo-se ao autos de infração e às razões de defesa do
Contribuinte (com a argumentação e a fundamentação objetivadas à fl. 462).
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.725605/2014-09
12
Não vislumbro nada no texto da decisão da DRJ que a torne nula, nos termos do art.
59 do mesmo Decreto no 70.235/1972, tendo em conta que não foi proferida por autoridade
incompetente, e nem implicou cerceamento do direito de defesa.
Aliás, nem a própria defesa alegou, em sede recursal, haver tal nulidade ou
cerceamento, compreendendo exatamente qual a matéria em debate no processo.
Tanto que foi possível à relatora, superada a nulidade por ela suscitada de ofício,
analisar o mérito do processo, à luz das alegações fiscais e de defesa.
Em síntese, a objetividade do texto da decisão de piso não deve ser confundida com
ausência de fundamentação. E, diga-se, não o foi, tanto pelo próprio recorrente, quanto pela
maioria deste colegiado, que entenderam a decisão como devidamente fundamentada, em que
pese dela divergirem no mérito.
Pelo exposto, voto pelo afastamento da alegação de nulidade suscitada de ofício
pela relatora.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 600
DF CARF MF
Original